Tribunal: TJSP
Processo: 1019163-56.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga improcedente ação de indenização por danos materiais – Alegação da autora de responsabilidade objetiva das instituições financeiras demandadas – Descabimento – Autora que, espontaneamente, realizou transferência Pix para terceiro – Ausência de falha na prestação do serviço – Fortuito externo e culpa

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra a sentença que julga improcedente ação de indenização por danos materiais – Alegação da autora de responsabilidade objetiva das instituições financeiras demandadas – Descabimento – Autora que, espontaneamente, realizou transferência Pix para terceiro – Ausência de falha na prestação do serviço – Fortuito externo e culpa exclusiva da vítima que afastam a responsabilização pretendida (art. 14, § 3o, II, CDC) – Mecanismo Especial de Devolução (MED) acionado, sem êxito pela inexistência de saldo na conta recebedora – Manutenção da sentença – Recurso desprovido.